Tribunal: TJDFT
Processo: 0718195-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DARLENE PEREIRA contra a decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0714245-68.2021.8.07.000, que deferiu a realização do leilão do bem penhorado pelo valor da avaliação homologada, nos seguintes termos: “No ID 190752279, o Estado de Roraima expressa desinteresse quanto à penhora do veículo de placa PBD-7201. Vê-se que já consta, no ID 12740276, restrição de circulação aposta sobre o veículo referido, o qual foi avaliado, no ID 151602256, por R$ 95.600,00, ocasião em que foi removido para o depósito público. A avaliação em questão foi homologada na decisão de ID 152868685. No ID156566174 se observa ofício do credor fiduciário informando saldo devedor de R$ 26.556,49. Com efeito, defiro o pedido de ID 152327509, para levar o bem a leilão pelo valor da avaliação homologado. Preclusa, oficie-se o Leiloeiro Judicial para as formalidades necessárias à designação de data e elaboração de edital da hasta pública. No mais, fixo o preço mínimo do leilão em 75% do valor homologado. Em suas razões recursais, a Agravante, em síntese, discorre sobre a origem da dívida e afirma que a hipótese seria de incidência do instituto jurídico da exceção do contrato não cumprido. Pede a suspensão do leilão e, no mérito, que seja determinado, que no juízo de origem, a parte Agravada comprove o cumprimento da obrigação vinculada ao título exequendo. Ausente comprovante de recolhimento de preparo, porém consta pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Em consulta aos autos na instância de origem, não se constata decisão concessiva de gratuidade de justiça em favor da agravante. Contudo, considerando a formulação de pedido expresso em suas razões recursais, defiro o benefício, apenas para a apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido principal, em que pese a insatisfação da Agravante, observo que o recurso não merece ser conhecido. Com efeito, ao examinar os autos de origem, constata-se que a Agravante já opôs Embargos à Execução contra o título em questão (PJe 0721308-47.2021.8.07.0001). Na ocasião, foi apreciada a matéria de defesa levantada pela Executada, ora Agravante. Após regular tramitação, a demanda chegou a ser apreciada por essa e. Turma, por meio da Apelação Cível 0721308-47.2021.8.07.0001, a qual se negou provimento, consoante a seguinte Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ART. 917 DO CPC. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO. NEGÓCIO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. PROVAS. ART. 373 DO CPC. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O efeito suspensivo deve ser atribuído nos embargos do executado sempre que o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou apontar relevante fundamento quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012 do CPC. 2. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento por meio da qual o executado exerce a sua defesa, podendo alegar as matérias descritas no art. 917 do CPC, dentre as quais a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. 3. A nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração que não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem para ser executada, pois representa a promessa de pagamento nela descrita. 4. Estando o título executivo sob o poder do contratado e, portanto, não havendo circulado, admite-se a discussão acerca da sua causa debendi, observada a necessidade de comprovação dos fatos alegados. 5. Sem a apresentação de documentos aptos a provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito defendido, nos termos do art. 373 do CPC, não há como acolher a hipótese de desconstituição do título cambial. 6. Para ser deferida a inversão do ônus da prova nos embargos do devedor é necessária a constatação da verossimilhança nas alegações do embargante. 7. A caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, o que não se vislumbra na ação de execução de título extrajudicial fundada em cártula hígida. 8. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1617528, 07213084720218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, considerando que as questões objeto do presente recurso já foram examinadas, forçoso reconhecer a preclusão, com fundamento no art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância de inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria. Destaque-se, ainda, que a decisão agravada nem mesmo tratou da matéria em questão, o que também configura violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não se contrapõe ao teor da decisão recorrida. Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator